Tribunal: STF
Processo: HC 237508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira e outros, em favor de Endrick Robert Alves dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 886.569/ SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.3.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 158, § 1º e 3º, do Código Penal.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4) 



    Nesta Corte, a defesa aduz que “a prisão preventiva só foi imposta em sede de recebimento da denúncia, o que também importa em violação ao conteúdo do art. 313, § 2º, do CPP.”. (p. 4)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 4- 11)



    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados, visto que os fatos apurados ocorreram em 6/3/2023 e a decisão que decretou a medida extrema foi proferida em 4/12/2023. (p. 5- 7) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Ainda, destaco que no próprio STJ o writ já padecia da presente óbice, portanto, esbarra por duas vezes na Súmula supracitada.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse sentido, transcrevo os trechos relevantes do decreto prisional:



    “Encerradas as investigações, logrou-se identificar Edson Antonio Sotero como o indivíduo que conduziu o veículo após deixarem o imóvel e também como destinatário de grande parte dos valores transferidos, os quais foram depositados em conta da empresa "Sotero e Carvalheiro Adega e Piscina", de sua propriedade. Além disso, Edson repassou aos acusados Endrick Robert Alves dos Santos e Yasmin Galvão Pikinskeni, respectivamente, as quantias de R$ 19.999,00 e R$ 4.000,00. No celular de Endrick foram observadas, ainda, diversas conversas por whatsapp, grande parte indicando golpes, inclusive sequestros, com promessa de comissão pelo empréstimo da conta. Wellison Jorge dos Santos da Conceição, por sua vez, foi o responsável por contratar o aluguel do veículo HB20 utilizado no crime, junto à empresa "Localiza Rent a Car". Kaio orientou Edson a transferir valores para Endrick e Yasmin. 



    Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito. As condutas individuais descritas na denúncia apontam para a prática dos crimes de roubo e extorsão, onde um teria sido responsável por alugar o veículo utilizado na empreitada criminosa, outro fornecer conta bancária para subtração dos valores da conta da vítima e posterior distribuição do proveito do ilícito, outro dirigiu o veículo na fuga, outro orientou como o dinheiro seria distribuído, além da abordagem da vítima e demais circunstâncias narradas acima; enfim, a prisão preventiva decorre da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que cada um, em tese, contribuiu para a formação de uma rede delituosa para a prática de crimes violentos. Desta forma, em face da gravidade concreta das condutas, tem-se que a liberdade dos acusados representa risco concreto para a ordem pública, razão pela qual a prisão deve ser decretada para impedir a prática de novos crimes.” (eDOC 9, p. 1- 2)



    Da leitura da decisão anterior, vê-se que a prisão preventiva foi decretada, ainda, para acautelar a ordem pública, sobretudo, pela gravidade e particularidades do caso concreto. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Nesse sentido, reitero alguns trechos do decreto prisional: “Além disso, Edson repassou aos acusados Endrick Robert Alves dos Santos e Yasmin Galvão Pikinskeni, respectivamente, as quantias de R$ 19.999,00 e R$ 4.000,00. No celular de Endrick foram observadas, ainda, diversas conversas por whatsapp, grande parte indicando golpes, inclusive sequestros, com promessa de comissão pelo empréstimo da conta”... “Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito.” (eDOC 9, p. 1-2)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente